Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019459-64.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), IRINEU MARTINS - CPF: 316.163.058-00 (EMBARGANTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –AMBIENTAL – DESMATAMENTO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – SEM INTERFERÊNCIA NO JULGADO – RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

IRINEU MARTINS

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
IRINEU MARTINS
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, d
esproveu o recurso e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 164.459 e o Termo de Embargo/Interdição n. 121.901 de 15.2.2017.

A parte embargante sustenta que a ementa do acórdão possui erro material, porquanto constou que o nexo causal “no caso concreto restou demonstrado”.

Requer o saneamento do vício apontado.

Sem contrarrazões – id. 198824188 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
IRINEU MARTINS
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, d
esproveu o recurso e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 164.459 e o Termo de Embargo/Interdição n. 121.901 de 15.2.2017.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, a ementa do acórdão consto que “
Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado,
o que no caso concreto restou demonstrado
”.

No entanto, é nítida o erro material em tal arguição, posto que na premissa maior da Ementa constou que “NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO”.

Aliás, o erro material é confirmado com a fundamentação utilizada no voto condutor do acórdão que reconheceu que “foi determinado a realização de perícia judicial para averiguação do nexo de causalidade que, por sua vez, restou conclusiva que não houve desmatamento.

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho da ementa, passando a constar “o que no caso concreto não restou demonstrado”
,
mas sem alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante na ementa,
onde se lê “Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado,
o que no caso concreto restou demonstrado
”, passa a constar:

“Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado,
o que no caso concreto não restou demonstrado
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024